Tribunal: TCU
Processo: 037.717/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 213/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.717/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cacilda Garcia de Souza (XXX.409.007-XX); Catarina Goncalves de Arruda (XXX.298.707-XX); Edite Coutinho do Carmo (XXX.563.317-XX); Eleuza Lima de Albuquerque (XXX.991.607-XX); Francisco Marques Ferreira (XXX.652.257-XX); Genilze Vasconcelos Strehle (XXX.965.447-XX); Iara da Silveira Benigno (XXX.506.487-XX); Maria Jose Pereira Cabral (XXX.827.347-XX); Salvador Correa Espinosa (XXX.979.297-XX); Suely da Silveira Resende (XXX.903.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.